Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728277-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 19641049, a peticionante RH Comércio de Eletrônicos EIRELI informa que a Unidade de Administração Rodoviária e Área Central de Brasília – DF retomou a posse do Quiosque no 02, da Plataforma subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, em 14/09/2020. Com isso, afirmou que a ação perdeu o objeto e requereu a desistência da ação. Contudo, o pedido foi formulado nos autos desta petição autônoma, e não nos autos do processo principal (0708557-18.2018.8.07.0006), cujo recurso de apelação foi incluído em pauta de julgamento para o dia 07/10/2020. Além disso, a peticionante é ré no processo, de modo que não pode requerer desistência da ação, mas sim, desistência do recurso, se assim entender. Frise-se, inclusive, que a parte pode desistir do recurso independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Assim, a requerente deve esclarecer se pretende a desistência do recurso e, ainda, formular o pedido nos autos principais, com a devida urgência, haja vista a proximidade do julgamento. Dessa forma, intime-se a requerente RH Comércio de Eletrônicos EIRELI para esclarecer, no prazo de 5 dias, se pretende a desistência do recurso e, em caso positivo, que protocole o pedido corretamente nos autos principais. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora